Tribunal: TJES
Processo: 5021066-02.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021066-02.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOHN KENEDY GABRIEL SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento ao apelo do ente estatal, mantendo a sentença que anulou ato administrativo de exclusão de candidato em fase de investigação social de concurso público. O Embargante alega omissões no julgado quanto à observância da estrita legalidade, das regras do edital e do Tema 22 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à aplicação das normas do edital e do precedente vinculante do STF, ou se a pretensão configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e estrita, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a reforma do julgado por mero inconformismo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, ponderando as regras do edital e a legalidade estrita à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluindo que a investigação social não pode utilizar critérios subjetivos ou impor punições perpétuas por fatos pretéritos sem reiteração, como uso de drogas na adolescência e transação penal.

A decisão aplicou o Tema 22 do STF ao caso concreto, fundamentando que, diante da ausência de condenação definitiva e das peculiaridades fáticas (fato isolado e exame toxicológico negativo), a eliminação do candidato mostra-se indevida, inexistindo omissão quanto ao precedente vinculante.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão do Embargante revela nítido intuito de obter novo julgamento da causa e rediscutir o mérito da decisão que lhe restou desfavorável, finalidade estranha à via processual dos aclaradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

A eliminação de candidato na fase de investigação social deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a exclusão baseada em fatos isolados sem condenação definitiva, em consonância com o Tema 22 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, REsp n. 1.143.845/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 17.12.2009; STJ, REsp n. 209.048/RJ, rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, j. 19.12.2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021066-02.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JOHN KENEDY GABRIEL SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a anulação do ato administrativo que excluiu o candidato do certame na fase de investigação social.

O recurso de Embargos de Declaração, consoante estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possui um alcance hermenêutico estrito e perfeitamente balizado pela lei processual. O manejo deste instrumento recursal é reservado, com
numerus clausus
, às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional.

Examinando detidamente a fundamentação esposada no Acórdão embargado (ID 15629568), exsurge cristalina a ausência de quaisquer dos vícios legalmente elencados.

O Acórdão embargado abordou, de maneira
analítica e exauriente
, todas as questões essenciais para a solução da controvérsia.

No que tange à alegação de omissão quanto à estrita legalidade e às regras do edital, o voto condutor foi claro ao ponderar tais normas à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

O Acórdão expressamente consignou que a investigação social é etapa legítima, mas não pode se valer de critérios subjetivos ou punições perpétuas por fatos pretéritos sem reiteração, como o uso de drogas na adolescência e a transação penal.

Da mesma forma, não há omissão quanto ao
Tema 22 do STF
.

O voto condutor fez menção expressa ao referido precedente vinculante, transcrevendo-o e aplicando-o ao caso concreto para concluir que, sem condenação definitiva e diante das peculiaridades do caso (fato isolado, exame toxicológico negativo), a eliminação mostrava-se indevida.

Cabe ressaltar que o prequestionamento (tácito ou explícito) não obriga o julgador a responder a todos os questionamentos da parte, bastando a fundamentação suficiente da decisão.

O que se observa, em verdade, é a intenção do Embargante de obter um novo julgamento da causa, por não concordar com o deslinde que lhe foi desfavorável.

As razões vertidas pela Embargante voltam-se, claramente, à reapreciação dos temas já devidamente analisados no acórdão, fim a que não se presta o embargo declaratório.

É fundamental sublinhar que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a motivação apresentada seja apta e suficiente para alicerçar a conclusão do julgado.

Nesse sentido, impende trazer à colação recente aresto do STJ, porquanto deixa claro que "
não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios
. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Ainda sobre a desnecessidade de rebater minuciosamente todas as teses quando a questão essencial já foi decidida, transcrevo o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.
I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Assim, o Acórdão embargado cumpriu integralmente o dever de motivação, inexistindo margem aos vícios alegados.

Assevere-se que, à luz da jurisprudência do STJ, “
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9), Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 03/02/2010)."

Evidencia-se, portanto, que o Embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, manifesta evidente e inequívoca irresignação com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, tentando reverter a conclusão do Acórdão, fim a que não se destinam os aclaradores.

Desta feita, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.